Tribunal: STF
Processo: RHC 236713
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Isabela Stephanie Moreira Assumpção contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 7.11.2023 a 13.11.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 853.719/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execução Penal da comarca de Poços de Caldas/MG, em 28.6.2021, julgou parcialmente procedente a denúncia para “CONDENAR as acusadas BEATRIZ MOREIRA ASSUMPÇÃO [corré] e ISABELA STEPHANIE MOREIRA ASSUMPÇÃO, já qualificadas, como incursas na sanção do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro”. A recorrente foi condenada à pena privativa de liberdade de trinta anos de reclusão em regime inicialmente fechado e catorze dias-multa (e-doc. 7).



    3. Em 16.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0518.19.350066-8/001/MG, interposta pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A UMA DAS AGENTES, SEM MAIOR INCREMENTO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO RAZOÁVEL DA PENA-BASE – RÉS HIPOSSUFICIENTES FINANCEIRAMENTE – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. - Verificado que as duas agentes realizaram em conjunto a prática criminosa, tendo sido inclusive flagradas enquanto ainda agrediam a vítima do roubo (que veio a falecer naquele contexto), resta comprovada a coautoria delitiva. - Comprovado o intuito das agentes de subtrair os pertences da vítima (animus furandi), não se pode cogitar a desclassificação da conduta para o delito de homicídio, ocorrido o resultado morte. - O quantum da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e o máximo cominado para o crime e será definido conforme a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atendendo-se ao princípio da razoabilidade. - Faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, com as alterações procedidas pela Lei 13.105/2015 (considerando o teor do julgado na Ação de Arguição de Constitucionalidade de nº 1.0647.08.088304-2/002, pelo Órgão especial deste e. Tribunal), o réu comprovadamente hipossuficiente” (fl. 1, e-doc. 9).



    A condenação da recorrente transitou em julgado em 9.5.2022 (fl. 134, 
e-doc. 32).



    4. Em 12.9.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0518.19.350066-8/001/MG, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 853.719/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual se pediu a concessão da ordem para o afastamento “[d]a tipificação do crime de latrocínio e fixar a competência do Tribunal do Júri, com a consequente anulação da sentença e acordão com a remessa dos autos à origem para apresentação de alegações finais e o devido processamento” (e-doc. 3).



    Em 13.9.2023, a liminar foi indeferida (e-doc. 13).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (e-doc. 39).



    Em sessão virtual de 7.11.2023 a 13.11.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Corte, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio tribunal ou de tribunal superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Súmula n. 568/STJ. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada e que se limita a reproduzir os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que teria “investido contra a integridade física do ofendido, imbuídos de animus necandi, em razão de desentendimentos pelo fato d[e a] vítima pagar o programa” (fl. 4, e-doc. 61).



    Assinala que “não há dúvidas de que o evento morte aconteceu, todavia resta dúvida acerca dos pertences subtraídos da vítima de forma sequencial em um mesmo contexto fático” (fl. 4, e-doc. 61).



    Assevera que, “[p]or envolver a prática de crime doloso contra a vida, a competência para a análise da conduta, inclusive de todos os ilícitos conexos, é do Tribunal do Júri, que deliberará sobre materialidade e autoria delitivas” (fl. 4, 
e-doc. 61). 



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, requer o provimento ao recurso para afastar a tipificação do crime de latrocínio e fixar a competência do Tribunal do Júri, com a consequente anulação da sentença e acordão com a remessa dos autos à origem para apresentação de alegações finais e o devido processamento” (fl. 4, e-doc. 61).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Consta do processo que o acórdão pelo qual condenada a recorrente transitou em julgado em 24.6.2023 (fl. 3, e-doc. 3), antes de o Habeas Corpus n. 836.006/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 3.7.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, para que haja a anulação da sentença condenatória e julgamento pelo Tribunal do Júri.



    9. No ato apontado como coator no Habeas Corpus n. 853.719/MG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio por concluir comprovada a intenção de roubo. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Isabela, em que pese a alegação vazia de que as agressões contra E. teriam surgido em virtude de um desentendimento relativo a ‘programa’ frustrado, também afirmou na Depol que ela e a irmã realmente haviam recolhido o dinheiro da carteira da vítima, se preparavam para levar a TV, tentaram abrir um cofre e ‘revirou o quarto’. 



    Ressalte-se, nesse ponto, que a prova testemunhal colhida nos autos, consistente nos relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e na oitiva das testemunhas civis que estiveram na cena do crime, não deixa dúvida de que, na ocasião em que as recorrentes foram flagradas, elas ainda agrediam a vítima E., sendo que o apartamento já se encontrava ‘revirado’, a televisão e o cofre já estavam separados para serem levados e o dinheiro do ofendido já estava em poder de Isabela.



    Portanto, verifica-se que o roubo efetivamente ocorreu. Ora, se a subtração dos bens tivesse sido motivada apenas pelo desespero decorrente da morte da vítima, não possuindo ligação com o óbito (como querem crer as defesas), as duas recorrentes não teriam sido flagradas efetivamente praticando os atos de violência contra E., como de fato foram. E nem se diga que a quantia encontrada na posse direta de Isabela teria sido aquela que lhe seria devida pelo suposto ‘programa sexual’ que teria sido combinado com o ofendido, considerando que foi encontrado em seu poder nada menos que R$826,00, enquanto ela própria afirma que receberia pelo suposto encontro R$50,00.



      E, acerca da comprovação de animus furandi nos crimes em que também se verifica o resultado morte: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO MAIS GRAVE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – PROVA DO DOLO DE SUBTRAIR – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a caracterização da coautoria, que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. - Comprovado o animus furandi, incabível a desclassificação para o delito de homicídio. (TJMG, Rel. Des. Herbert Carneiro, Ap. Crim nº 1.0271.07.112898-4/001, Pub. 18/09/2009). (...)



    Ante o exposto, rejeito a tese de desclassificação para o crime de homicídio, mantendo a condenação de ambas as recorrentes pela prática do delito do art. 157, §3º, II, do CP” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação da recorrente pelo crime de latrocínio.



    A pretendida desclassificação do crime de homicídio, tipificado no art. 121 do Código Penal, exigiria reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONCUSSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.853-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Latrocínio. 3. Desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio. Impossibilidade. As instâncias antecedentes, com base no acervo fático-probatório, entenderam que as condenações do acusado estariam suficientemente comprovadas. 4. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.972-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora